Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A TESTE DE ALCOOLEMIA. ERRO DE TIPIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por condutor autuado pelo art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em virtude da recusa em se submeter ao teste do alcoolemia, ainda que constatados sinais de alteração da capacidade psicomotora. O impetrante sustenta que o correto seria o enquadramento pelo art. 165 do CTB, por haver quatro sinais de embriaguez, e requer a nulidade do auto de infração e o reembolso do valor pago. A sentença denegou a segurança. Na apelação, o impetrante reiterou a tese de erro na tipificação e buscou juntar novos documentos como prova emprestada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede recursal, a juntada de novos documentos em mandado de segurança; (ii) estabelecer se é nulo o auto de infração lavrado com base no art. 165-A do CTB, mesmo diante do registro de sinais de embriaguez que, segundo o impetrante, justificariam o enquadramento no art. 165 do CTB.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos novos na fase recursal do mandado de segurança é inadmissível, em virtude da prova pré-constituída exigida pelo procedimento especial. Para além disso, os documentos anexados não se enquadram nas hipóteses de juntada posterior previstas no art. 435 do CPC.
4. O STF reconheceu, no Tema 1.079, a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool.
5. Segundo a Súmula n. 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
6. O art. 165-A do CTB tipifica infração de mera conduta, bastando a recusa do condutor à realização dos procedimentos previstos para configuração da infração, independentemente da verificação de sinais de embriaguez. Registrada a recusa no auto de infração, não há como alegar erro na tipificação sob o fundamento de que o condutor deveria ter sido autuado pelo art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool), tão somente porque registrado mais de um sinal de alteração na sua capacidade psicomotora.
7. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) é ato infralegal (Resolução Contran n. 432/2013), que busca uniformizar a aplicação do CTB, e, por isso, não pode afastar a incidência direta da norma do art. 165-A do CTB aos fatos que se adequam à sua previsão. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Acolheu-se a preliminar de não conhecimento de documentos juntados na fase recursal e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo do impetrante.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 12016/2009 6 § 1; CPC 435; CTB 165 165-A 277 280; CF 2; Resolução Contran 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 61.900/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; STJ, EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016; TJDFT, Acórdão 1902445, 0708900-02.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; STJ, RMS 15.959/MT, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 07.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 299; Tema 1079 STF; Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; TJDFT, Acórdão 1838716, 0741046-05.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 2012334, 0798098-22.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2027335, 0730505-21.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 1932113, 0701685-38.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.